Tribunal: TJDFT
Processo: 0726071-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726071-60.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISELE VERMONTH MONTFORT CORDEIRO DE LIMA, CAIO DE SOUZA AGRAVADO: ABEL RODRIGUES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GISELE VERMONTH MONTFORT CORDEIRO DE LIMA e CAIO DE SOUZA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por ABEL RODRIGUES DOS SANTOS: “1. Recebo a petição inicial. 2. Trata-se de ação de reparação de danos materiais, morais e outros ajuizada por ABEL RODRIGUES DOS SANTOS em desfavor de CAIO DE SOUZA e GISELE VERMONTH MONTFORT CORDEIRO DE LIMA, partes qualificadas nos autos. 3. Narra que no dia 12/06/2021, por volta das 22 horas, enquanto trabalhava como motoboy, foi atingido pelo veículo da segunda ré e conduzido pelo primeiro demandado, causando ao autor várias lesões e danificando sua motocicleta. 4. Aduz que a culpa pelo acidente foi dos réus e que o primeiro demandado não possuía habilitação para dirigir veículo automotor. 5. Afirma que, em razão do acidente, está impossibilitado de trabalhar. 6. Ao final, requer seja deferida a tutela de urgência para que seja determinado aos réus, em regime de solidariedade, o pagamento de pensão no valor de dois salários mínimos. 7. A petição inicial veio instruída com documentos. É o relato do necessário. Decido. 8. Os pedidos de tutela de urgência estão amparados pelo Texto Constitucional (CF, art. 5o, XXXV). 9. A função da tutela específica é a de tornar a prestação jurisdicional efetiva. Porém, para a sua concessão, a norma infraconstitucional (CPC, art. 300) exige a comprovação da plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 10. A plausibilidade do direito restou comprovada pela juntada do Boletim de Ocorrência (ID 112415785) e da perícia do local de acidente (ID 120858915), sendo que esta aponta que a "causa determinante do acidente foi a manobra de derivação à direita do veículo 1 - Honda Fit, oriundo da faixa da esquerda, quando as condições de tráfego e segurança não eram favoráveis, resultando em interceptar a trajetória do Veículo 2 - HONDA/CG 160 e oferecer-se à colisão com este veículo, nas circunstâncias analisadas". 11. Além disso, o relatório médico de ID 120858909 deixa claro que o demandante deve se manter afastado das atividades laborativas sem prazo de retorno, o que permite inferir que o afastamento é por prazo indeterminado. 12. No caso em exame, a segunda ré confessa perante a autoridade policial que estava embriagada e que seu filho, ora primeiro demandado, tomou as chaves do carro de sua mão e o dirigiu sem habilitação. No mesmo sentido o primeiro réu afirma na Delegacia de Polícia que sua mãe, ora segunda ré, estava embriagada e se recusava pegar um carro de aplicativo, ocasião em que teria tomado as chaves do veículo das mãos dela e o conduzido (ID 112415785). 13. Há portanto fortes indícios da presença dos pressupostos da responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana dos réus, pois demonstrada a conduta do primeiro réu em dirigir veículo sem habilitação e da segunda ré em não impedir que pessoa não habilitada usasse o carro, o dano experimentado pelo autor com a impossibilidade de trabalhar devidamente demonstrado em relatório médico, e o nexo causal entre a conduta e o dano. 14. Em tal cenário, o art. 950 do Código Civil estabelece que se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade do trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até o fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu. 15. Não é outro o entendimento adotado por este Eg. Tribunal de Justiça em caso semelhante para a fixação de pensão à vítima de acidente de trânsito mesmo em sede de tutela de urgência, haja vista a configuração dos elementos da responsabilidade civil. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA DEFERIDO. REQUISITOS SATISFEITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de ação indenizatória por danos materiais e morais movida pelo agravado em face da agravante e outros, pela qual, em sede de antecipação de tutela de urgência, pleiteou condenação solidária dos réus ao pagamento de pensão no valor de 1 (um) salário mínimo nos termos do art. 950 do Código Civil. 2. Como bem posto na decisão agravada, os fatos alegados pelo autor/agravado encontram amparo na prova documental acostada à inicial: boletim de acidente de trânsito no 20006110B01 da Polícia Rodoviária Federal, lavrado em 01/02/2020, relativo a acidente de trânsito em relação ao qual indicada responsabilidade imediata de motorista que conduzia o ônibus de propriedade da agravante; e relatórios médicos relativos às lesões sofridas pelo agravado e que decorrentes do referido acidente, bem como a superveniente incapacidade de exercer, por tempo indeterminado, suas atividades laborais em razão do referido acidente. 3. Assim é que, nesta sede, inviável desconstituir a análise bem posta na decisão agravada ("Mostram-se, assim, presentes os pressupostos da responsabilidade civil: o ato ilícito, a culpa da ré, o dano causado ao autor e o nexo causal entre a conduta e o dano. Nessa esteira, dispõe o art. 950 do Código Civil, que 'Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu'. Ademais, percebo a existência do receio de dano irreparável, já que a necessidade de alimentos é premente"), assim como o que, ao final, bem definido: antecipada tutela "para fixar pensão provisória no importe de 1 (um) salário mínimo, a ser paga, todo dia 10 (dez), pelos réus mediante depósito bancário em conta bancária de titularidade do autor, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais)". 4. Por fim, alegação de que veículo de propriedade da agravante segurado para cobertura de danos materiais e pessoais até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais) que não se presta ao fim pretendido. Se se cuida de veículo segurado, cabe à ré agravante tomar as providências que entender pertinentes no sentido de efetivação da cobertura do sinistro. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1343757, 07070122320218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 16. Por sua vez, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também está presente, sobretudo porque o autor se encontra impossibilitado de trabalhar e há necessidade de lhe garantir um mínimo existencial para sua subsistência e de sua família. 17. Nesse ponto, o autor sustenta que recebia no mínimo R$ 160,00 (cento e sessenta reais) por dia de trabalho e que trabalhava todos os dias do mês. 18. Apresentou como prova do valor da diária o documento de ID 112417522, o qual, neste átimo do processo, não pode ser levado em consideração para fixação do valor da pensão, haja vista que o valor percebido a título de trabalho pelo demandante reclama prova robusta e não pode se basear tão somente em declaração que ainda não foi submetida ao contraditório e não encontra respaldo em mais nenhum elemento de prova nos autos nesta fase processual. 19. Isso, contudo, não impede o arbitramento da pensão em condizente à profissão ou ofício desempenhado pelo autor, motivo pelo qual o pleito de dois salários mínimos se apresenta como razoável e deve ser deferido. 20. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para fixar pensão provisória em favor do autor no importe de 2 (dois) salários mínimos, a ser paga todo dia 5 (cinco) de cada mês, pelos réus em regime de solidariedade, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) e limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), mediante depósito bancário em conta bancária de titularidade do demandante, a ser informada no prazo de 05 (cinco) dias nos autos.” Os Agravantes sustentam (i) que o Agravado não está impedido de exercer atividade laboral; (ii) que o acidente ocorreu em 12/06/2021, ou seja, há mais de um ano; (iiii) que a indenização prevista no artigo 950 do Código Civil pressupõe diminuição da capacidade de trabalho e o laudo apresentado não é claro sobre quais atividades o Recorrido está impedido de realizar; (iv) que a pensão foi fixada em valor exorbitante; e (v) que a manutenção da tutela de urgência prejudica sua subsistência, já que o primeiro é estudante e a segunda está em tratamento de depressão e alcoolismo. Concluem que não estão presentes os requisitos da tutela de urgência e requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Preparo não recolhido. É o relatório. Decido. A r. decisão agravada reconheceu corretamente a presença dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e risco de dano. A “Informação Pericial Criminal” 1.804/2021 de fls. 47/49 ID 114552981 (autos principais), do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal, sinaliza que o acidente foi causado culposamente pelo segundo Agravante na condução do veículo da primeira Agravante, conforme se colhe da respectiva conclusão: “Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados, concluem os Peritos Criminais que a causa determinante do acidente foi a manobra de derivação à direita do Veículo 1 – HONDA / FIT, oriundo da faixa de trânsito esquerda, quando as condições de tráfego e segurança não eram favoráveis, resultando em interceptar a trajetória do Veículo 2 – HONDA / CG 160 e oferecer-se à colisão com este veículo, nas circunstâncias analisadas.” Por sua vez, o “Relatório Médico” de ID 120858909 (autos principais), datado de 02/04/2022, demonstra que as lesões sofridas pelo Agravado na mão esquerda e no joelho direito ainda o incapacitam para o desempenho da sua atividade profissional (“motofretista”). Nesse contexto, ainda que não se tenha evidência de que as lesões ocasionarão incapacidade definitiva, o Agravado em princípio faz jus aos “lucros cessantes até o fim da convalescença”, na esteira do que preceitua o artigo 949 do Código Civil. Indisputável, portanto, a probabilidade do direito do Agravado. Ressalve-se, apenas, que a “Declaração de Trabalho” de ID 112417522 (autos principais), no sentido de que o Agravado percebia renda diária de R$ 160,00 como “motofretista”, não é hábil a comprovar o dano efetivo para efeito da fixação da pensão provisória. Assim sendo, até que se tenha um quadro mais consistente quanto aos rendimentos do Agravante, a pensão deve se limitar a um salário mínimo. O risco de dano, a seu turno, resulta do caráter alimentar da pensão cuja concessão é vital para a subsistência do Agravado e de sua família. Isto posto, defiro em termos a suspensão para limitar a pensão provisória a um salário mínimo. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 23 de agosto de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator